Tribunal: TJDFT
Processo: 0723516-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS DOMICILIARES. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de penhora de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns de um médio padrão de vida, localizados na residência dos agravantes. Os recorrentes alegam inexistência de bens penhoráveis, proteção legal do bem de família e invocam a aplicação do art. 833, II, do CPC, em harmonia com os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Requerem o afastamento ou a restrição da penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis localizados na residência dos executados, diante da alegada impenhorabilidade dos bens que guarnecem o domicílio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A efetividade da execução, prevista no art. 4o do CPC, impõe ao Judiciário o dever de buscar a satisfação do crédito reconhecido judicialmente, desde que respeitados os direitos fundamentais do devedor.
4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, II, do CPC é relativa, sendo possível a constrição de bens domiciliares de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades ordinárias de um médio padrão de vida, desde que precedida de avaliação por oficial de justiça.
5. A inexistência de averiguação prévia da residência dos executados impede a presunção de ausência de bens penhoráveis, sendo legítima a expedição de mandado de penhora e avaliação para verificação concreta da existência de bens passíveis de expropriação.
6. A decisão de primeiro grau observou a proporcionalidade ao restringir a penhora aos bens que excedam o necessário para um padrão médio de vida, sem comprometer a dignidade dos executados.
7. A jurisprudência do TJDFT chancela a necessidade de avaliação prévia pelo oficial de justiça como etapa indispensável para delimitar a incidência da impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor, prevista no art. 833, II, do CPC, admite exceção para os de elevado valor ou que excedam às necessidades ordinárias, desde que precedida de avaliação por oficial de justiça.
2. É legítima a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens domiciliares quando inexistem outros bens penhoráveis identificados e o valor da dívida justifica a medida.
3. A proteção à dignidade da pessoa humana não impede a penhora seletiva e proporcional de bens de luxo ou supérfluos existentes no domicílio do devedor.